Tribunal: TCU
Processo: 005.564/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis fraudes no processo de contratação de banca de concurso público pelo CREA-SP; Contratação realizada pelo CREA/SP, por inexigibilidade de licitação, para realização de concurso e nomeação de servidores em pleno período eleitoral.

Inteiro teor:
Acórdão 374/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação referente ao contrato 12/2023 de prestação de serviços para realização de concurso público, firmado entre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e o Instituto de Seleção e Tecnologia. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, expedir a ciência constante no item 1.6.1 desta deliberação e enviar, eletronicamente, cópia desta decisão, juntamente com a instrução da AudContratações (peça 135), ao representante e ao Crea/SP. 1. Processo TC- Processo 005.564/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Edson Gomes Morare Silva (OAB/SP 365.416) e Lígia Marta Mackey, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.6. Determinações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no Concurso Público objeto do Contrato12/2023, de forma a evitar a sua repetição em certames futuros: a realização por servidor, participante de concurso público para seleção de pessoal da entidade, de tarefas relacionadas ao certame (requisitar a contratação) viola o princípio da impessoalidade previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal, bem como o item 8.3.6. da decisão 1539/2002-Plenário, de relatoria do ministro Valmir Campelo;